Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. NATUREZA PROPTER REM. EFETIVA POSSE DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem, ou seja, surge em razão do imóvel ou em função dele, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário.
2. O c. STJ, no julgamento do REsp no 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, flexibilizou a aplicação da natureza propter rem da obrigação condominial em casos de imóveis novos adquiridos por intermédio de compromisso de compra e venda. Na hipótese, o que define a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais é a imissão na posse pelo promissário comprador e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
3. Somente após a entrega das chaves e a imissão na posse do imóvel, o promitente comprador passa a ser o responsável pelo pagamento das despesas condominiais, haja vista que apenas a partir desse momento passa a exercer relação jurídica material direta com a unidade imobiliária e com o condomínio.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.